Tribunal: TJSP
Processo: 1004410-68.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552837
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004410-68.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANESSA
ALVES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004410-68.2020.8.26.0007 -Voto no 37.987
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
ITAQUERA
APELANTE: VANESSA ALVES DA SILVA (autora)
APELADA: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DANIEL FABRETTI
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta imprópria atribuída à
entidade de ensino. Demanda de consumidora. Abordagens,
declaratória e condenatória. Juízo de parcial procedência. Recurso
da autora. Desprovimento.
VOTO No 37.987
RELATÓRIO
Conduta imprópria atribuída à ré, instituição de ensino
(cobrança indevida encaminhada a consumidora), abordagens, declaratória
(inexigibilidade de débito) e reparatória, juízo de parcial procedência (fls.
180/182), apela a autora, à busca de disciplina por dano moral.
Resposta recursal, a fl. 198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004410-68.2020.8.26.0007 -Voto no 37.987
3
FUNDAMENTAÇÃO
Simples interesse, à consideração de cursos oferecidos
pela ré, sem efetiva contratação, por escrito, vinculando a autora como aluna, não
se vislumbra mínimo fundamento para expor-lhe à cobrança (fls. 17/25).
Inexistindo desdobramento lesivo, a afetar direitos da
personalidade, sequer inscrição em cadastro de inadimplentes, a hipótese não
enseja contrapartida por dano moral.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator